Tribunal: TJSP
Processo: 2102843-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de extinção do processo - Agravo interposto pelos executados - Crédito constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial - Natureza extraconcursal - Competência, todavia, do juízo da recuperação judicial para os atos de constrição em relação

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de honorários advocatícios) - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de extinção do processo - Agravo interposto pelos executados - Crédito constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial - Natureza extraconcursal - Competência, todavia, do juízo da recuperação judicial para os atos de constrição em relação à pessoa jurídica - Prosseguimento dos atos constritivos, no próprio juízo de origem, quanto aos sócios - Demais alegações não apreciadas pelo juízo de origem, importando supressão de grau de jurisdição - Litigância de má-fé dos agravantes não caracterizada - Agravo parcialmente conhecido e provido em parte na parte apreciada

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102843-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes AUBERT
ENGRENAGENS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, WALTER AUBERT e
LUIZ AUBERT NETO, é agravado NICOLA, SARAGOSSA E CAMPOS SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102843-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16.154
2
VOTO No 16.154
AGRAVO No 2102843-14.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTES:
AUBERT
ENGRENAGENS
LTDA.
(em
recuperação
judicial), WALTER AUBERT e LUIZ AUBERT NETO
AGRAVADA: NICOLA, SARAGOSSA E CAMPOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS
PROCESSUAL CIVIL - Execução de título extrajudicial (contrato de
honorários advocatícios) - Decisão de primeiro grau que rejeita pedido de
extinção do processo - Agravo interposto pelos executados - Crédito
constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial
- Natureza extraconcursal - Competência, todavia, do juízo da
recuperação judicial para os atos de constrição em relação à pessoa
jurídica - Prosseguimento dos atos constritivos, no próprio juízo de
origem, quanto aos sócios - Demais alegações não apreciadas pelo juízo
de origem, importando supressão de grau de jurisdição - Litigância de má-
fé dos agravantes não caracterizada - Agravo parcialmente conhecido e
provido em parte na parte apreciada
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
de fls. 288/289 dos autos da execução de título extrajudicial proposta pela
agravada, por meio da qual o MM. Juiz de primeiro grau rejeitou o pedido de
extinção da execução.
Recorrem os executados alegando, em apertada síntese,
que “A Lei de Recuperação e Falência de Empresas, em seu artigo 49 da lei 11.101/05, adota a data do
pedido de recuperação como marco para verificação da sujeição dos créditos ao processo concursal. De
acordo com o referido artigo estão sujeitos à recuperação todos os créditos existentes na data do pedido,
vencidos ou vincendos. No presente caso o pedido da recuperação ocorreu em 09/10/2017 com o seu
deferimento do processamento em 07/02/2018 (doc. 4). O contrato em questão foi firmado para que os
causídicos atuassem justamente em prol dos serviços de representação jurídica, relativamente à
Recuperação Judicial da pessoa jurídica ora agravante, assim foram acordadas parcelas mensais além de
um valor adicional a título de êxito, que seria devido se ocorresse a homologação judicial do Plano de
Recuperação. Infere-se, portanto, que tais valores estavam condicionados a representação jurídica
justamente no âmbito do processo de recuperação, bem como o êxito pela concessão da mesma, Ora por
consequência, tal contrato5 já existia antes da recuperação, enquadrando-se, por lógico nos termos do
artigo supramencionado (art. 49 da lei 11.101/05). Assim, o alegado descumprimento contratual (2019)
teria ocorrido quando já vigorava a recuperação (2018) e dessa forma imperioso se faz a submissão do
crédito ao juízo universal (Arts. 3o e 49 da lei 11.101/05). Outrossim, sendo a execução ajuizada
posteriormente (03 de julho de 2019) ao deferimento da recuperação, se faz em detrimento da competência
do juízo recuperacional, em evidente burla ao princípio da par conditio creditorum, pois os exequentes não
pretendem se submeter aos efeitos do juízo recuperacional e do plano aprovado pela Assembleia Geral de
Credores”. Afirmam que “a jurisprudência da SEGUNDA SEÇÃO do Colendo SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA já definiu que compete ao juízo universal exercer o controle sobre atos de
constrição ou de expropriação patrimonial de outros juízos”. Alegam ainda (i) que “a agravada
renunciou antes do termo final do contrato, motivo pelo qual ele não pode exigir a integralidade do
pagamento previsto no mesmo, assim considerando-se a inexigibilidade do título, esse não pode
consubstanciar a pretensa execução. (...) Dessa forma, a inexigibilidade do título é evidente, pois se a
obrigação não foi cumprida, não há possibilidade da via executiva, dado que não há execução sem título”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102843-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16.154
3
(ii) a impossibilidade de penhora antes do efetivo julgamento dos embargos à
execução; (iii) excesso de execução; (iv) a impossibilidade do
prosseguimento da ação em face dos avalistas, uma vez que “o plano de
recuperação judicial da empresa agravante trouxe previsão específica estabelecendo na cláusula-item
11.5.C que, a partir da homologação judicial do PRJ, os credores não mais poderão ajuizar ações, executar
sentenças, penhorar bens, executar garantias reais, contra a Recuperanda, sócios, afiliadas, garantidores,
avalistas ou fiadores e o item 11.5.G também prevê a suspensão de ações e execuções contra essas pessoas a
partir da homologação do PRJ. (Doc.9- Plano de Recuperação parte 5)”; e, (v) necessidade de
deferimento da gratuidade processual.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido (fl. 411).
A agravada apresentou resposta (fls. 415/450), com
preliminar de não conhecimento fundada na impossibilidade de “supressão de
instância e violação ao duplo grau de jurisdição”, além de pedido de condenação dos
agravantes nas penas por litigância de má-fé.
É o relatório.
A preliminar suscitada em contrarrazões comporta
acolhimento parcial uma vez que grande parte das alegações dos agravantes
não deve ser conhecida, considerando que envolvem o mérito da decisão a ser
proferida nos embargos à execução, importando, se analisadas, indevida
supressão de grau de jurisdição.
No tocante ao pedido de gratuidade processual, importa
ressaltar o escorreito recolhimento do preparo recursal e que a matéria já é
objeto
do
agravo
de
instrumento
no
2005826-75.2020.8.26.0000,
encaminhado “à mesa” em 16 de março de 2020.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
(contrato de honorários advocatícios; fls. 25/35 de origem) proposta pela
agravada objetivando o recebimento da quantia de R$ 78.358,76.
Apresentada manifestação pleiteando a extinção do
processo em virtude de a executada Aubert Engrenagens Ltda. encontrar-se
em recuperação judicial, além de que o “plano de recuperação judicial da Aubert
Engrenagens Ltda. (que foi homologado pela r. sentença de fls. 2.373/2.385 dos autos no
1100280-60.2017.8.26.0100) estabeleceu expressamente, em sua cláusula 11.5, item “C”, que os credores
não poderão ajuizar ou prosseguir nas ações e execuções em curso contra os sócios da recuperanda” (fls.
192/193 de origem), foi proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Trata-se de impugnação dos executados às fls.192/193 pela extinção da execução sem
julgamento do mérito, em razão da executada Aubert Engrenagens Ltda. se encontrar em recuperação
judicial. A exequente rebateu os argumentos às fls.279/286, aduzindo que o crédito em questão teve origem
em data posterior à recuperação judicial, de modo que não é atingido por esta e, consequentemente, a
presente execução não deve ser suspensa ou extinta. É o relatório. A ação de recuperação judicial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102843-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16.154
4
executada Aubert Engrenagens Ltda. foi admitida no Juízo Falimentar (autos sob no
1100280-60.2017.8.26.0100) em 09 de outubro de 2017, antes da propositura da ação de execução em 04 de
julho de 2019, ou seja, a constituição do crédito da parte exequente se deu após o deferimento do
processamento da recuperação judicial (fls. 83/85). Nesse sentido, o fato gerador da ação de execução teve
seu marco inicial a partir do inadimplemento do contrato de honorários advocatícios firmado entre as
partes em 19 de março de 2018. Assim, não haveria constar referido crédito no plano de recuperação da
empresa executada porque sequer existia ao tempo da ação de recuperação judicial. Por essa razão, o
presente feito deve prosseguir na forma pleiteada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e determino o
prosseguimento da ação. Deixo de condenar os executados nas penas de litigância de má-fé, vez que não
verificada deliberada má-fé por parte daqueles na formulação do pedido”.
O contrato que deu ensejo à propositura da presente
execução foi celebrado em 19 de março de 2018 (fl. 35 de origem),
posteriormente, portanto, ao deferimento do processamento da recuperação
judicial da agravante Aubert Engrenagens Ltda., ocorrido em 7 de fevereiro
de
2018
(fls.
521/529
dos
autos
do
processo
no
1100280-60.2017.8.26.01000).
Desse modo, não existindo ao tempo do deferimento do
processamento da recuperação judicial, o crédito da agravada não está sujeito
ao plano recuperacional da pessoa jurídica agravante, incidindo, na espécie, o
disposto no artigo 49 da Lei no 11.101/05 (“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”).
A esse propósito, assim já decidiu esta 29a Câmara:
Condomínio. Execução por quantia certa. Decisão agravada que
considerou a extraconcursalidade do débito condominial relativo às
parcelas vencidas e não pagas posteriormente ao ajuizamento da
recuperação judicial da executada. Encargos condominiais que
constituem obrigação em prestações sucessivas, com a formação dos
respectivos créditos a partir do lançamento em cada mês, na data
prevista, feito pelo condomínio. Créditos relativos às parcelas vincendas
que, assim, não existiam na data do ajuizamento do pedido de
recuperação judicial e, portanto, a ela não se submetem. Inteligência do
art. 49 da Lei no 11.101/2005. Decisão agravada mantida. Agravo de
instrumento da executada desprovido (Agravo de Instrumento
no
2145158-91.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Fabio Tabosa, 29.10.2019)
Contudo, conforme entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “Ainda que se trate de crédito extraconcursal, conforme alega o ora agravante,
há de ser mantida a competência do Juízo Recuperacional para prosseguir com os atos de execução que
envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, exercendo controle sobre atos de constrição
patrimonial. Com efeito, nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, "estão sujeitos à recuperação judicial
todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos" (sem grifo no original). Todavia,
afirmar que o crédito nascido após a data do pedido não se sujeita à recuperação judicial não equivale a
dizer que, necessariamente, deva ele ser pago em decorrência de atos constritivos emanados de Juízo alheio
à recuperação judicial. Uma coisa é assegurar que o crédito constituído posteriormente ao pleito de
recuperação não sofra os seus efeitos. Coisa distinta é permitir que medidas impostas por diversos Juízos
interfiram nos esforços empreendidos no âmbito da recuperação judicial com vias à retomada da saúde
econômico-financeira da empresa deficitária. Veja-se que franquear o pagamento dos créditos posteriores
ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102843-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16.154
5
por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores
preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da
sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo
de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. Por essas razões, o melhor
desfecho a ser dado para casos como o presente é assegurar a preferência do crédito nascido após o pedido
de recuperação e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao Juízo recuperacional que,
ciente da não submissão dos referidos valores à recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos
bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa
em recuperação. Destarte, o que está a se fazer é apenas viabilizar o controle do fluxo de caixa, providência
que somente se viabilizará se houver a concentração dos atos de expropriação nas mãos de um único Juízo
que, na espécie, deve ser o Juízo em que tramita a recuperação judicial, pois somente ele tem condições de
deliberar acerca da imprescindibilidade deste ou daquele bem para o sucesso do plano de soerguimento da
sociedade em crise, bem como sobre a efetiva existência de recursos para o pagamento do credor ou
fornecedor posterior à recuperação judicial. Se os pormenores da realidade econômica da empresa que se
pretende salvar são conhecidos somente do Juízo da recuperação judicial, a última palavra sobre a
constrição de bens e valores deve ser dele, a fim de se permitir o pagamento dos credores preferenciais e
não concursais e o cumprimento do plano de recuperação, com a consequente superação da situação de
dificuldade da sociedade” (2a Seção, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, 24.5.2017).
No mesmo sentido:
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO PARA OS ATOS DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. 1. A competência para o pagamento dos débitos de sociedade
empresária ao longo do processo de recuperação é do juízo em que se
processa o pedido de recuperação, tendo em vista que a manutenção da
possibilidade de juízos diversos procederem à constrição dos ativos da
sociedade nos planos previstos no Plano de Recuperação poderia
comprometer o soerguimento da empresa. Precedentes desta Corte. 2.
Agravo interno a que se nega provimento. (2a Seção, AgInt no
CC 167.402/GO, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, 5.5.2020)
AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL X EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. LEI
11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS
SEUS
DISPOSITIVOS.
CRÉDITO
CONSTITUÍDO
APÓS
O
DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. LIQUIDAÇÃO E HABILITAÇÃO
DO CRÉDITO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO RECUPERACIONAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. (2a Seção, AgInt no CC 167.563/SP,
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
17.3.2020)
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
PROSSEGUIMENTO.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. 1. No caso de deferimento da recuperação judicial, a
competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo
crédito (processo de conhecimento), sendo vedada a prática, pelo citado
Juízo, de qualquer ato que comprometa o patrimônio da empresa em
recuperação (procedimento de execução). 2. Classificam-se como
extraconcursais os créditos de obrigações que se originaram após o
deferimento do processamento da recuperação, prevalecendo estes sobre
os créditos concursais, de acordo com os arts. 83 e 84 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102843-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16.154
6
11.101/2005. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, como forma de
preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de
recuperação judicial, a execução de créditos trabalhistas constituídos
depois do pedido de recuperação judicial deve prosseguir no Juízo
universal. 4. Conflito de competência conhecido para declarar
competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Blumenau/SC. (2a
Seção, CC 145.027/SC, Relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, 24.8.2016)
Ou seja, ainda que constituído após o deferimento do
processamento da recuperação judicial, caberá a esse juízo o controle dos atos
de constrição patrimonial referentes ao crédito da agravada em relação à
agravante Aubert Engrenagens Ltda., em observância aos princípios reitores
da recuperação judicial e, especialmente, como forma de se viabilizar o
soerguimento da empresa.
De outro lado, diversamente do que vem sustentado nas
razões recursais, de rigor o prosseguimento dos atos constritivos, no próprio
juízo de origem, quanto aos agravantes Walter Aubert e Luiz Aubert Neto,
cuja responsabilidade não apresenta qualquer similitude com a situação
enfrentada pela pessoa jurídica.
Reafirmado que o crédito executado foi constituído após o
deferimento da recuperação judicial, não é demais destacar o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial
repetitivo no sentido de que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (2a Seção, REsp
1.333.349/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 26.11.2014).
A esse propósito: EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PROMOVIDA CONTRA OS SÓCIOS COOBRIGADOS DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO DAS GARANTIAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO QUE SURTE
EFEITO APENAS ENTRE A SOCIEDADE EM PROCESSO DE SOERGUIMENTO E OS SEUS
CREDORES. EXECUÇÃO QUE PODE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS DEVEDORES
SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL, COM GARANTIA REAL OU FIDEJUSSÓRIA. RESP
REPETITIVO
N.
1.333.349/SP.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE
COM
O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. (3a Turma, AgInt nos EDcl no
REsp 1321912/S, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 9.9.2019)
Em resumo, o recurso comporta parcial provimento
apenas para que os atos executivos, em relação à agravante Aubert
Engrenagens Ltda., sejam praticados perante o juízo da recuperação judicial.
Embora parcialmente infundada a pretensão recursal, não
se verifica caracterizada a prática de nenhuma das condutas descritas no
artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeita-se o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102843-14.2020.8.26.0000 -Voto no 16.154
7
formulado em contrarrazões voltado à imposição de sanção por litigância de
má-fé.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se conhecer em
parte do agravo e de a ele se dar parcial provimento na parte apreciada.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator